Tribunal: TJDFT
Processo: 0751101-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751101-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial (cheque) ajuizada por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra GEOVANE CRUZ SILVEIRA. A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declinou, de ofício, da competência, sob o fundamento de que o réu tem domicílio em Vicente Pires, local que pertence à competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Aduz que a jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as demandas nas quais o consumidor figure como réu devem ser ajuizadas no foro do domicílio deste para que não seja dificultada a defesa de seus direitos, em violação ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. De outra sorte, o juízo suscitante defende que o caso não envolve direito do consumidor e que a parte é credora em razão da mera circulação do título executivo. Nesse contexto, aduz que a competência é territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora